Tribunal: TJSP
Processo: 1063932-02.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Telefonia. Plano corporativo. Serviço Soluciona TI. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, julgada procedente. Recurso da acionada que não pode ser acolhido. Incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC, aplicada a teoria finalista mitigada. Multa por rescisão antecipada do contrato afastada na sentença. Contrato de permanência não apresentado. Multa indevida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Telefonia. Plano corporativo. Serviço Soluciona TI. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, julgada procedente. Recurso da acionada que não pode ser acolhido. Incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC, aplicada a teoria finalista mitigada. Multa por rescisão antecipada do contrato afastada na sentença. Contrato de permanência não apresentado. Multa indevida. Continuidade da utilização dos serviços por parte da empresa autora, depois do cancelamento, não comprovada pela acionada. Aplicação da regra do ônus da prova (art. 373, II, CPC). Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.